Tribunal: TJDFT
Processo: 0014709-83.2014.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0014709-83.2014.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO D E C I S Ã O Após a determinação de envio dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de novos cálculos (id 56347982), em atenção ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.317.982, o Distrito Federal peticiona em id 57523773, questionando essa determinação e sustentando que o caso em exame seria distinto daquele julgado pela Suprema Corte. Alega, em apertada síntese, (1) que a matéria está preclusa, porque as partes concordaram com os cálculos judiciais, não havendo impugnação específica sobre a questão; e (2) a indevida invocação do art. 505, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto não houve qualquer modificação no estado de fato ou de direito. Pugna, assim, pela suspensão do feito, até o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário, ou, subsidiariamente, a manutenção do julgado anterior, tendo em vista a preclusão da matéria, entendendo por inviável a expedição de requisitório complementar. A parte credora manifesta-se contrariamente ao pedido, em id 61257279. É o breve relatório. Decido. De início, registre-se que não há falar em suspensão do feito até o trânsito em julgado do recuso extraordinário, tendo em vista que o precedente vinculante produz efeitos imediatos. Sobre o ponto em discussão, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese, quando do julgamento do Tema n. 1.170 de repercussão geral (RE 1.317-982): “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado” Apesar de a tese mencionar a aplicação de juros moratórios, a fundamentação do voto condutor destaca a jurisprudência da própria Corte, que afirma a possibilidade de “aplicação da tese firmada no Tema n. 810/RG, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, em relação aos juros ou à atualização monetária” Considerando que a regra prevista no art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil é impositiva, este Tribunal deve observar os acórdãos de recursos extraordinários repetitivos, razão pela qual, aplicando-se a tese firmada no julgamento do Tema n. 1.170 ao caso concreto, esta Relatoria determinou o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial, para elaboração de novos cálculos, tendo em vista que a situação fático-jurídica nesta ação encontra enquadramento no precedente paradigma. Registre-se que a parte credora se insurgiu oportunamente contra a decisão que indeferiu o pedido de complementação dos precatórios já expedidos, por entender possível a substituição do índice de correção monetária anteriormente aplicado – considerado inconstitucional pelo c. Supremo Tribunal Federal (Tema n. 810) –, encontrando seu pedido respaldo agora na decisão proferida pela Corte Suprema, quando do julgamento do Tema n. 1.170, onde se discutiu a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no Recurso Extraordinário n. 870.947 (Tema n. 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Assim sendo, a despeito dos argumentos elencados pelo Distrito Federal, e apesar do entendimento anterior desta Relatoria, no sentido de não ser possível a expedição de requisitório complementar, a fim de se aplicar índice de correção monetária diverso do que foi estabelecido na decisão exequenda, com fundamento na imutabilidade da coisa julgada e da preclusão, a decisão da Suprema Corte, de observância obrigatória, é clara ao registrar que o índice será aplicável “mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”, de modo que outra solução não há, a não ser encaminhar os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos novos cálculos, a fim de atender ao pedido do credor de retificação de precatório ou expedição de ordem de pagamento complementar. Com essas considerações, INDEFIRO os pedidos formulados na petição de id 57523773. Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial, para que elaborem novos cálculos, considerando a aplicação do IPCA-e a partir de 30/06/2009, tendo como parâmetro o que dispõe o art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator